Tribunal: CARF
Processo: 10111.720657/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 18/02/2013 a 27/12/2016
PRELIMINAR. NULIDADE. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO. FALTA DE INDICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Auto de infração que indica de forma clara e precisa todos os fatos geradores e respectivas bases de cálculo, além de cumprir os demais requisitos da legislação, não pode ser objeto de nulidade.
PRELIMINAR. OFENSA A PRINCÍPIOS. INEXISTÊNCIA.
As normas legais tributárias e aduaneiras que estão em plena vigência gozam da presunção de estarem adequadas a todos os princípios do direito, sendo de aplicação obrigatória pela Autoridade Tributária e Aduaneira da União.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS.
O prazo decadencial, no caso de lançamento por homologação em que não há pagamentos, é de cinco anos a contar do primeiro dia do ano seguinte àquele em que poderia ter havido o lançamento.
CERTIFICADO DE ORIGEM. MERCOSUL. DESCONSIDERAÇÃO. PROCEDIMENTO. REVISÃO.
A desconsideração de certificado de origem, produzido para fruição de benefício tarifário decorrente de acordo do Mercosul, obedece a procedimento aduaneiro de investigação próprio, cujo resultado não é passível de alteração no curso do processo administrativo fiscal, mas somente pela Comissão de Comércio do Mercosul.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. ACORDO MERCOSUL. CERTIFICADO DE ORIGEM.
O benefício de redução de alíquota de imposto de importação, decorrente de comprovação de origem prevista em acordo do Mercosul, depende da existência de certificado válido.
PENALIDADE. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO. SIMULAÇÃO DE TERCEIRO. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A exigência de penalidade, concomitante com os tributos e juros de mora, é feita quando a revogação da isenção é decorrente de simulação de terceiro, com aplicação da multa de ofício de 75%, que independe de qualquer participação do beneficiário na simulação.
DILIGÊNCIA. FALTA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a diligência que visa a produção de prova desnecessária ao deslinde do litígio.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.720657/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.599 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 18/02/2013 a 27/12/2016
PRELIMINAR. NULIDADE. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
FALTA DE INDICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Auto de infração que indica de forma clara e precisa todos os fatos geradores e
respectivas bases de cálculo, além de cumprir os demais requisitos da
legislação, não pode ser objeto de nulidade.
PRELIMINAR. OFENSA A PRINCÍPIOS. INEXISTÊNCIA.
As normas legais tributárias e aduaneiras que estão em plena vigência gozam
da presunção de estarem adequadas a todos os princípios do direito, sendo de
aplicação obrigatória pela Autoridade Tributária e Aduaneira da União.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS.
O prazo decadencial, no caso de lançamento por homologação em que não há
pagamentos, é de cinco anos a contar do primeiro dia do ano seguinte àquele
em que poderia ter havido o lançamento.
CERTIFICADO DE ORIGEM. MERCOSUL. DESCONSIDERAÇÃO.
PROCEDIMENTO. REVISÃO.
A desconsideração de certificado de origem, produzido para fruição de
benefício tarifário decorrente de acordo do Mercosul, obedece a procedimento
aduaneiro de investigação próprio, cujo resultado não é passível de alteração no
curso do processo administrativo fiscal, mas somente pela Comissão de
Comércio do Mercosul.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. ACORDO
MERCOSUL. CERTIFICADO DE ORIGEM.
O benefício de redução de alíquota de imposto de importação, decorrente de
comprovação de origem prevista em acordo do Mercosul, depende da
existência de certificado válido.
PENALIDADE. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REVOGAÇÃO DE
ISENÇÃO. SIMULAÇÃO DE TERCEIRO. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.720657/2018-21
Fl. 4072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

A exigência de penalidade, concomitante com os tributos e juros de mora, é
feita quando a revogação da isenção é decorrente de simulação de terceiro, com
aplicação da multa de ofício de 75%, que independe de qualquer participação
do beneficiário na simulação.
DILIGÊNCIA. FALTA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a diligência que visa a produção de prova desnecessária ao deslinde
do litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Contra o contribuinte supra-identificado foi lavrado o auto de infração de fls.
03 a 28, do qual fazem parte os demonstrativos de apuração de fls. 29 a 112, os
demonstrativos de multa e juros de mora de fls. 113 a 196 e os demais documentos e
demonstrativos constantes dos autos, que lhe exige o recolhimento de imposto de
importação de R$ 15.122.837,66, a multa de ofício de R$ 11.342.128,25 e juros de
mora de R$ 5.047.884,49.
As exigências são decorrentes da constatação fiscal de inexatidões materiais
em certificados de origem de mercadorias do Mercosul, o que tornou diversas
importações inaptas à fruição do benefício da redução de alíquota do imposto de
importação, conforme detalhado na descrição dos fatos e enquadramentos legais do
auto de infração (fls. 05 a 28) e no termo de verificação fiscal - continuação do auto
de infração, às fls. 199 a 247.
O contribuinte foi cientificado por via postal, em 02/08/2018 (fl. 3527), e
apresentou, em 03/09/2018 (fl. 3552), por meio de representante (procuração à fl.
Fl. 4073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

3606), a impugnação de fls. 3554 a 3581, instruída com os anexos de fls. 3582 a 3860,
considerada tempestiva pela Unidade preparadora (fl. 3880).
Após demonstrar a tempestividade da interposição da impugnação, faz uma
síntese dos fatos e da autuação, onde conclui que a "questão central da discussão
travada nos presentes autos é relativamente simples: a equivocada interpretação
sobre o enquadramento do Regime de Origem do MERCOSUL ou a existência de erro
no preenchimento do certificado de origem são suficientes para ser inaplicável o
benefício da redução tarifária gozado pela Impugnante, ensejando a cobrança do
Imposto de Importação, com acréscimos legais e multa?". E a sua resposta a essa
indagação é "é NÃO, ou seja, o equívoco na interpretação jurídica das provas e o
erro no preenchimento do certificado de origem não podem transpor a solidez e a
concretude da verdade material e das provas apresentadas nos autos que comprovam
o direito da Impugnante ao tratamento tributário preferencial". Faz um resumo das
teses que sustentará na sua peça impugnatória.
Na exposição do direito, preliminarmente, alega violação do princípio da
legalidade e da proporcionalidade pela equivocada desconsideração dos 316
certificados de origem, discorrendo sobre os requisitos do artigo 142 do CTN e
aduzindo que " a Fiscalização não cumpriu a exigência legal relacionada à aferição
da ocorrência do fato gerador e da matéria tributável", porque foram
desconsiderados "documentos que atestam a regularidade das importações
suportadas por Certificados de Origem emitidos em consonância com o 77o Protocolo
Adicional ao Acordo e do Decreto 8.454, de 20/5/15" e isso não pode ocorrer "sem
um mínimo de fundamentação/motivação razoável ou sem amoldamento às previsões
normativas". Aduz que houve mero erro material na documentação, passível de
regularização, e a imputação de simulação feita pela fiscalização foi feita sem a
devida definição dos atos em que consistiria. Assevera que foram violados os
princípios da legalidade e da proporcionalidade, pois não foi caracterizada a
simulação "capaz de tornar o Impugnante passível de autuação fiscal e de
enquadramento na norma do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/1977; tampouco há
justificativa plausível para, à míngua de efetiva caracterização da simulação,
desconsiderar os válidos e hígidos Certificados de Origem das mercadorias apostadas
das Declarações de Importação indicadas no Termo de Verificação Fiscal".
Arremata que a "presente autuação fiscal não se atenta às diretrizes do artigo
142 do CTN ao não observar, para o lançamento tributário, a exigência legal
relacionada à aferição da ocorrência do fato gerador e da matéria tributável. Vale
dizer, mero erro material não tem aptidão para caracterizar o fato gerador albergado
por tratamento diferenciado, tampouco para fazer identificável a matéria tributável: a
circulação de mercadorias no Mercosul, em casos que tais, acaba equiparada à
circulação doméstica, nacional".
Ainda em preliminar, defende a necessidade de preservação e proteção da
segurança jurídica e da previsibilidade do contribuinte, que não se coadunam com a
"desconsideração de todos os atos válidos e lícitos por parte da Receita Federal, com
o enquadramento jurídico equivocado da Impugnante". Diz que isso "significa que
qualquer operação de fabricação e comercialização de produtos Importados, no
âmbito do MERCOSUL, deve aguardar até o término efetivo, pois, é passível de
cancelamento e anulação a qualquer momento e sob a justificativa jurídica que pode
ser inadequada ou incorreta" e as "consequências decorrentes do ato do i. Fiscal
pode ser justamente o contrário, pois, diante do cenário fático e jurídico, as empresas
podem deixar de investir ou de comercializar os insumos e as mercadorias no Bloco".
Fl. 4074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

Arrematando as preliminares, alega a decadência dos lançamentos relativos
aos fatos geradores anteriores a 25 de julho de 2013, uma vez que auto de infração é
datado de 25 de julho de 2018, aduzindo que a data do fato gerador, no caso do
imposto de importação, seria a data do registro da declaração de importação, da qual
fluiria o prazo de cinco anos, de acordo com a regra de contagem do artigo 150, §4o,
do Código Tributário Nacional.
No mérito, suscita a prevalência da verdade material, pela correta aplicação
do 77o Protocolo Adicional ao Acordo e do Decreto 8.454, de 20/05/2015, aduzindo
que a "informação do Paraguai como país originário não está incorreta. Isto porque,
considerou-se a indicação do país (Paraguai) com relação ao Regime de Origem e
não apenas como país o qual os insumos seriam oriundos". Assevera que "o
dispositivo aplicado ao caso concreto é a regra previstas no artigo 3o, alínea “c” do
77o Protocolo Adicional ao Acordo, incorporado no ordenamento jurídico brasileiro
pelo Decreto 8.454, de 20/5/15". Transcreve o referido dispositivo e afirma que o
"caso concreto se enquadra perfeitamente na regra contida no supracitado artigo 3o,
alínea “c”, na medida em que os produtos comercializados pela Impugnante, ainda
que comprovadamente tenham utilizado materiais/insumos extra-zona, conferiram
nova individualidade às novas mercadorias (sapatos e botas) transformadas".
Indica as alterações produzidas na NCM dos insumos em relação às
mercadorias exportadas e indica planilha anexa que "especifica (Doc. 7) e comprova,
de forma detalhada, que as Declarações de Importação, os seus respectivos
Certificados de Origem – desqualificados pela autoridade fiscalizadora, as
correspondentes Invoices, e toda a descrição dos valores envolvidos possuem lastro".
Diz que as mercadorias que estão nessa condição representam mais de 50% do
crédito tributário lançado e possuem "fundamentação e perfeito enquadramento
jurídico, suficiente adequado para o restabelecimento do Regime de Origem do
MERCOSUL, em que a Impugnante é beneficiária do tratamento tarifário
preferencial".
Refuta a existência de simulação e fraude, reafirmando o perfeito
enquadramento no artigo 3o, alínea "c" do 77o Protocolo Adicional ao Acordo,
incorporado no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 8.454, de
20/05/2015.
Em relação aos produtos importados que conteriam insumos adquiridos de fora
do Mercosul, sem certificados de origem, tais como tecido resistente a perfuração,
bico de aço e cloreto de metileno, alega que para "que um bem seja considerado
originário de um país membro do Mercosul não é necessário que ele seja
integralmente produzido em um dos países membros, a partir de insumos originários
de Estados-parte. O regime de origem estabelece diversos critérios para que um bem
seja considerado originário. Ele reconhece como originários, por exemplo, "os
produtos em cuja elaboração forem utilizados materiais não originários dos Estados-
parte, quando resultantes de um processo de transformação que lhes confira uma
nova individualidade, caracterizada pelo fato de estarem classificados em uma
posição tarifária diferente da dos mencionados materiais" - capítulo III, artigo 3o,
inciso c do ACE-18)" e, na mesma direção, "serão considerados originários os
produtos sujeitos a requisitos específicos de origem, que figuram no Anexo I. É o que
preceitua o artigo 3, inciso “g”, Capítulo III do Protocolo Adicional ao ACE 18".
Transcrevendo o dispositivo, admoesta que "o Regime de Origem do Mercosul
estabelece como padrão o Índice de Conteúdo Regional mínimo de 60% do valor FOB
da mercadoria. No caso do Paraguai, o Índice de Conteúdo Regional mínimo é de
Fl. 4075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

40% (Decisão CMC no 29, de 2003, artigo 1o, alterado pela Decisão CMC no 16, de
2007, artigo 3, objeto do Sexagésimo Quinto Protocolo Adicional ao ACE-18). Esse
percentual diferenciado para o Paraguai vigorará até 31 de dezembro de 2022".
Acrescenta não ser diferente o caso dos autos "pois conforme demonstrado na
Planilha elaborada pela Impugnante (Doc. 6), e confirmada pelas respectivas fichas
técnicas (Doc. 8), a quantidade dos insumos apontados pela Fiscalização sequer se
aproxima do limite de 40% estabelecido pelo Protocolo Adicional". Exemplifica que o
cloreto de metileno, insumo utilizado para a limpeza de maquinário, participa em
baixíssima quantidade, em torno de 0,0250 quilograma e o "erro material
reconhecido pela própria Fiscalização em nenhuma hipótese poderia ensejar uma
autuação fiscal desta vultuosa quantia. Menos ainda quando os insumos apontados,
como comprovado, possuem aplicação insignificante e estão dentro do limite de 40%
estabelecidos no retro-citado artigo 3, inciso “g” do Protocolo ACE 18".
Aponta o artigo 10 da Instrução Normativa SRF no 149, de 2002, para afirmar
que "a desqualificação do certificado de origem deve ocorrer tão somente na hipótese
de existência de elementos que permitam concluir que a mercadoria é originária de
terceiro país ou não corresponder à mercadoria submetida ao despacho aduaneiro",
mas que, no caso, "os insumos que apontados como não originários pela Autoridade
Fiscal e que constam no Anexo II estão incluídos no permissivo legal do artigo 3,
inciso g do Protocolo já que não excederam os 40% do valor FOB dos produtos
fabricados pelo Impugnante". Assevera "que a atuação neste quesito também não
deve prosperar e homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade,
já que mesmo na ausência de documento que demonstre sua origem é incontroverso
que a sua importação não excedeu o permissivo de 40% previsto na legislação
aplicável (artigo 3, inciso “g” do Protocolo ACE 18".
Argúi a inexistência de vício decorrente da relação societária com a empresa
MARSEG, pois essa relação não é um problema, mas este está "no caráter genérico,
abstrato e carente de provas que a fiscalização invocou a respeito da relação
societária".
Acrescenta haver "uma fragilidade quanto à fundamentação exigida para a
comprovação de eventual simulação. Ora, o simples fato das empresas serem
controladas por uma mesma pessoa jurídica, por si só, não é um problema",
admoestando que "evidencia-se como um problema o fato da fiscalização, de forma
abstrata e genérica, tentar unir a relação societária entre as empresas com a singela
e frágil ilação de que a empresa exportadora poderia ter conhecimento sobre a
indicação do Paraguai como equivocada indicação da origem (originárias) das
mercadorias adquiridas pela Impugnante". Conclui que "não merecem ser
consideradas tais alegações de que a relação societária entre a Importadora e a
Exportadora poderia permitir o conhecimento por parte da Impugnante de situação
diferente da condição das mercadorias adquiridas pela Impugnante".
Defende que a eventual ocorrência de erro formal no preenchimento dos
certificados de origem é insuficiente para a desqualificação dos referidos
documentos, pois a indicação da alínea "b" ao invés da "c" tem o mesmo efeito
prático, "pois considera-se como mercadoria originária em ambas as hipóteses".
Agrega que, "se a concepção for reconhecer a ocorrência de erro, este pode ter
ocorrido entre as alíneas b e c do artigo 3o do Acordo, sem prejuízo de manutenção
da consideração como originárias das mercadorias". Cita decisões administrativas
que estariam no sentido da sua tese e o artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 149,
de 2002, que trata de erro formal, e seu parágrafo único que o define e exemplifica,
Fl. 4076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

arrematando que, "caso considerado como erro o preenchimento equivocado dos
Certificados de Origem, este era (e é) passível de saneamento ou de desconsideração
diante do contexto sistemático-jurídico do caso ora em exame de lisura da operação
de importação realizada pela Impugnante".
Aduz que há fundamentação contraditória quanto à aplicação da multa, pois
apesar de reconhecer o enquadramento da situação no artigo 121, sem aplicação de
multa, exigiu no auto de infração a multa de ofício de 75%. Argumenta que o "simples
fato de obter um benefício, decorrente da lógica do Regime privilegiado, não
significa, não equivale ou não representa que a Impugnante tenha tentado ludibriar o
Fisco. Nesta linha de fundamentação, importa considerar que o não pagamento do
Imposto de Importação ocorreu de forma legítima, diante da aplicabilidade do
Regime de Origem do MERCOSUL". Alega que o conhecimento pela fiscalização da
existência de insumos não originários foi através de informações prestadas pelo
próprio impugnante, o que denota a inexistência de intenção de burla, seja pela
simulação, fraude ou conluio. Diz que apenas considerou "como de origem Paraguaia
a mercadoria transformada que passou pelo procedimento de transformação, não
obstante a presença de insumos extra-zona. Inaplicável, do mesmo modo, o disposto
no artigo 95, inciso I do Decreto-Lei no 37/77 e a previsão normativa contida no
artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei
11.488/2007". assevera que a fiscalização "aplicou erroneamente os dispositivos
aplicáveis à espécie e, para agravar, de forma subjetiva, genérica e sem provas,
efetivou o enquadramento da Impugnante em um ônus descabido, desproporcional e
deveras substancioso. Note-se que a multa de ofício aplicada no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), conforme demonstra a planilha em anexo (doc. 7),
equivale ao valor total aproximado de R$ 11.342.129,59 (onze milhões trezentos e
quarenta e dois mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos)!". Afirma
esperar que "sejam aplicáveis — de forma correta — as disposições incidentes no
caso previstas no Protocolo do Mercosul, bem como os entendimentos sólidos e
consolidados do CARF15 que pregam a exigência comprovada de dolo, de simulação
ou de fraude para a incidência da multa de ofício e, em sentido inverso, o afastamento
da multa quando ausentes os referidos requisitos". Repete que "a multa de 75% deve
ser afastada, de toda forma, tendo em vista que, inexistiu dolo, fraude ou simulação
por parte da Impugnante. Tanto é que, por qual razão da autoridade fiscal não
aplicou a multa qualificada de 150%, diante da simulação, mas a multa de 75%
eminentemente relacionada ao não pagamento do Imposto de Importação?". Pondera
que se "de fato tivesse ocorrido qualquer simulação, a multa cabível seria a multa
qualificada de 150% e não a multa de ofício em decorrência do não pagamento do
tributo! Então, o que se tem é um errôneo enquadramento da Impugnante no artigo
121, parágrafo primeiro, inciso I, do Regulamento Aduaneiro, diante da correta
operação de importação praticada pela Impugnante, pelo reconhecimento de erro por
parte do i. fiscal e pela inexistência de simulação, ao mesmo passo que, evidencia-se
deficiente a aplicação da multa de ofício prevista no artigo 44, inciso I, da Lei
9.430/96 para a hipótese. Trata-se de erro de direito16 em estabelecer uma
fundamentação para o erro, porém aplicar a multa de ofício do artigo 44, inciso I,
para hipótese invocada de simulação". Arremata que "se efetivamente tivesse
ocorrido qualquer simulação, a penalidade prevista não seria a multa de ofício
(prevista em decorrência do não pagamento do tributo, pela falta de declaração ou
inexata), mas sim a multa qualificada de 150% (artigo 44, inciso II, da Lei 9.430/96)".
Pede o afastamento da multa aplicada.
Por fim, requer:
Fl. 4077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

(i) que seja reconhecida a decadência da exigência fiscal relacionada ao
ano-calendário 2013, nos termos da preliminar arguida;

(ii) que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, tendo em vista a
violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional e a consumação do
desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas;

(iii) no mérito, que a presente impugnação seja acolhida, em razão da
licitude, da lisura e da legalidade (artigo 3o, alíneas “c”, “d” e “g” do Decreto no
8.454, de 20 de maio de 2015) da operação de Importação realizada pela
Impugnante, com o consequente afastamento e cancelamento do Auto de Infração
contra a Impugnante;

(iv) no mérito, caso não seja acolhido o pedido do item anterior, que o auto
de infração seja afastado, tendo em vista o reconhecimento por parte do órgão
fiscalizador da ocorrência de erro e a comprovação de causa para a
desqualificação dos Certificados de Origem;

(v) o cancelamento da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor, tendo em vista a comprovação da inocorrência de dolo, de
fraude ou de conluio praticado pela Impugnante (cf. artigo 121, inciso II do
Decreto 6.759/2009), nos termos da jurisprudência do CARF;

(vi) caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, em caráter eventual, a
Impugnante requer que o presente procedimento seja baixado em diligência, de
modo a permitir a confirmação das informações e das provas ora prestadas no
presente procedimento fiscal.

A DRJ, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade do
lançamento e, no mérito, julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Período de apuração: 18/02/2013 a 27/12/2016
PRELIMINAR. NULIDADE. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO. FALTA
DE INDICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Auto de infração que indica de forma clara e precisa todos os fatos geradores e
respectivas bases de cálculo, além de cumprir os demais requisitos da legislação, não
pode ser objeto de nulidade.
PRELIMINAR. OFENSA A PRINCÍPIOS. INEXISTÊNCIA.
Fl. 4078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

As normas legais tributárias e aduaneiras que estão em plena vigência gozam
da presunção de estarem adequadas a todos os princípios do direito, sendo de
aplicação obrigatória pela Autoridade Tributária e Aduaneira da União.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS.
O prazo decadencial, no caso de lançamento por homologação em que não há
pagamentos, é de cinco anos a contar do primeiro dia do ano seguinte àquele em que
poderia ter havido o lançamento.
CERTIFICADO
DE
ORIGEM.
MERCOSUL.
DESCONSIDERAÇÃO.
PROCEDIMENTO. REVISÃO.
A desconsideração de certificado de origem, produzido para fruição de
benefício tarifário decorrente de acordo do Mercosul, obedece a procedimento
aduaneiro de investigação próprio, cujo resultado não é passível de alteração no
curso do processo administrativo fiscal, mas somente pela Comissão de Comércio do
Mercosul.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. ACORDO
MERCOSUL. CERTIFICADO DE ORIGEM.
O benefício de redução de alíquota de imposto de importação, decorrente de
comprovação de origem prevista em acordo do Mercosul, depende da existência de
certificado válido.
PENALIDADE. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO.
SIMULAÇÃO DE TERCEIRO. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A exigência de penalidade, concomitante com os tributos e juros de mora, é
feita quando a revogação da isenção é decorrente de simulação de terceiro, com
aplicação da multa de ofício de 75%, que independe de qualquer participação do
beneficiário na simulação.
DILIGÊNCIA. FALTA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a diligência que visa a produção de prova desnecessária ao
deslinde do litígio.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa. Adicionalmente, discute a
competência administrativa da DRJ para análise da validade e revogação da desclassificação dos
certificados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I - Admissibilidade
Fl. 4079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminares
II.1 – Violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade
Em sede preliminar a Recorrente atacou decisão da DRJ que afastou as violações
aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, bem como de preservação e proteção da
segurança jurídica e da previsibilidade do contribuinte.
A respeito do assunto, entendo que decisão recorrida deve ser devidamente
preservada, posto que inexiste as violações suscitadas pela Recorrente. Com efeito, o ato
fiscalizatório que culminou na lavratura do Auto de Infração, este devidamente preenchido
dentro dos requisitos legais, respeitou estritamente a legislação pertinente ao caso, que impõe a
fiscalização o dever averiguar possíveis irregularidades nas operações que envolvem o comércio
exterior, sob pena quede responsabilidade fiscal.
Assim, o fato da fiscalização ter concluído a contragosto do contribuinte, com a
análise de todos os documentos que nortearam a operação sob análise, não acarreta ofensa os
princípios por ela suscitados.
Neste cenário, adoto as razões da decisão recorrida para afastar as pretensões da
Recorrente, a saber:
O impugnante alega violação dos princípios da legalidade e da
proporcionalidade pela equivocada desconsideração dos 316 certificados de origem,
aduzindo, em síntese que não se cumpriu a exigência legal relacionada à aferição da
ocorrência do fato gerador e da matéria tributável, porque foram desconsiderados
documentos que atestam a regularidade das importações suportadas por Certificados
de Origem emitidos em consonância com o 77o Protocolo Adicional ao Acordo e do
Decreto 8.454, de 20/5/15.
Não se coadunam essas afirmações com os documentos e demais provas
constantes dos autos.
A desconsideração dos certificados foi efetuada nos termos dos acordos
internacionais, observando-se as normas da legislação tributária/aduaneira internas
que deram eficácia a tais acordos, de forma que restam completamente respeitados os
princípios da legalidade e da proporcionalidade, salientando-se que as normas
vigentes gozam da presunção de estarem perfeitamente adequadas a todos os
princípios de direito que lhes possam ser aplicáveis, mormente os da legalidade e da
proporcionalidade.
Diferente do que afirma o impugnante, o lançamento traz, sim, a demonstração
do fato gerador e da matéria tributável, que no caso é singela. O fato gerador é o
ingresso no território nacional das mercadorias importadas e está demonstrado por
todas as declarações de importação referidas pelo auto de infração. A matéria
tributável, ou seja, a base de cálculo do imposto de importação, é o valor aduaneiro,
que também constam de todas as declarações de importação enumeradas pela
autuação, consoante fls. 05 a 27.
Fl. 4080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

Quanto à desconsideração em si dos certificados, trata-se de matéria relativa
ao mérito, que será analisada no tópico pertinente.
Quanto à alegação de que a desqualificação dos certificados ofende a
segurança jurídica e a previsibilidade, cabe dizer que o procedimento de investigação
de origem seguiu o rito previsto na legislação aduaneira, havendo presunção, não
passível de modificação por esta instância administrativa de julgamento, de que a
norma que previu o rito visa exatamente dotar o sistema de segurança e
previsibilidade. Como o objeto da investigação de origem é o certificado que é
emitido pelo exportador, numa transação de importação de mercadorias, o
importador deve se cercar de todas as garantias de que o exportador está emitindo de
forma correta o certificado de origem, uma vez que será afetado diretamente pelo
eventual vício. Ou seja, como o importador conhece essa legislação, não pode alegar
falta de previsibilidade ou insegurança jurídica, uma vez que a norma claramente
dispõe que o certificado pode vir a ser investigado e, eventualmente, desconsiderado.
Forte nessa razões afasto a preliminar arguida pela recorrente.
II.2 – Do prazo de decadencial
Em relação ao tema, a DRJ assim se pronunciou:
Por fim, alega a preliminar de decadência dos lançamentos relativos aos fatos
geradores anteriores a 25 de julho de 2013, uma vez que auto de infração é datado de
25 de julho de 2018, aduzindo que a data do fato gerador, no caso do imposto de
importação, seria a data do registro da declaração de importação, da qual fluiria o
prazo de cinco anos, de acordo com a regra de contagem do artigo 150, §4o, do
Código Tributário Nacional.
Não há como lhe reconhecer razão.
A matéria relativa à aplicação dos prazos decadenciais para constituição de
crédito tributário encontra-se pacificada no STJ, com o julgamento do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática prevista no artigo 543-C do antigo CPC
(recursos repetitivos), Transcreve-se a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
Fl. 4081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos
150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante DF CARF MF Fl. 318 Processo no
10074.000023/200799 Acórdão n.o 3302005.373 S3C3T2 Fl. 319 8 a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito
Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104;
Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.
396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de
1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento
de ofício substitutivo. 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário dos
tributos sujeitos a pagamento antecipado (lançamento por homologação) rege-se pelo
art. 150, 4o do CTN, quando ocorre pagamento antecipado inferior ao efetivamente
devido, sem que o contribuinte tenha incorrido em dolo, fraude ou simulação.
Inexistindo pagamento ou ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o prazo passa a ser
regido pelo art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), ou seu parágrafo único, se verificada a
existência de medidas preparatórias indispensáveis ao lançamento.
No caso, não houve qualquer recolhimento de imposto de importação no
momento de registro das Declarações de Importação (fls. 29 a 112) ou anteriormente
à ciência do auto de infração, razão pela qual a norma a ser aplicada é a do artigo
173, inciso I, do CTN.
A Recorrente se insurge contra a decisão recorrida nos seguintes termos:
60. Entretanto, a situação necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador
do Imposto sobre a Importação de produtos estrangeiros (II ou Imposto de
Fl. 4082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

Importação), segundo o disposto no art. 19 do CTN, é a entrada desses produtos no
território aduaneiro nacional. Tal previsão normativa é reproduzida no Decreto-Lei
37/1966, na redação conferida pelo Decreto-Lei 2.472/1988 e no artigo 1o da Lei
3.244/1957, ainda em vigor, e no artigo 72 do Decreto 6.759/2009.
61. A entrada desses produtos estrangeiros no território aduaneiro nacional é,
portanto, o critério material da regra-matriz de incidência tributária do Imposto de
Importação, sendo este o fato juridicamente relevante capaz de dar ensejo à relação
tributária e ao surgimento da respectiva obrigação (CTN, artigo 113, §1o). Por sua
vez, o critério temporal da regra-matriz de incidência tributária do Imposto de
Importação é conferido pelo artigo 73 do Decreto 6.759/2009, que estabelece, como
principal hipótese, a data do registro da declaração de importação de mercadoria
submetida a despacho para consumo (Decreto 6.759/2009, artigo 73, inciso I).
62. Não se pode desconsiderar que o prazo para a constituição de crédito de
Imposto de Importação em favor da Fazenda Nacional está limitado no tempo pela
norma do artigo 173 do CTN, quando não houver declaração do tributo pelo
contribuinte, e pela norma do artigo 150, §4o, do CTN, quando o contribuinte
declarar o tributo. Ou seja, o critério temporal da regra-matriz de incidência
tributária do Imposto de Importação assume especial relevo quando em vista a
contagem do prazo decadencial para que se constitua o crédito tributário.
63. No caso vertente, portanto, em que há Declarações de Importação
devidamente apresentadas à Autoridade Tributária, é aplicável a regra do artigo 150,
§4o, do CTN. Vale dizer, ainda que se cogitasse da possibilidade de implementação e
manutenção dos lançamentos tributários em discussão nestes PAF — o que se admite
apenas pela eventualidade, pela argumentação —, a constituição do crédito deve se
limitar ao período de 5 anos contados da data do fato gerador, que, como visto, é a
data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho
para consumo (Decreto 6.759/2009, artigo 73, inciso I).
64. Neste sentido, a data de 25 de julho de 2018 deve ser considerada como
data da constituição do crédito e limite temporal a ser considerado para a contagem
regressiva do lustro decadencial.
Em resumo, a Recorrente entende que o prazo para a constituição de crédito de
Imposto de Importação em favor da Fazenda Nacional está limitado no tempo pela norma do
artigo 173 do CTN, quando não houver declaração do tributo pelo contribuinte, e pela norma do
artigo 150, §4o, do CTN, quando o contribuinte declarar o tributo, contados da data do fato
gerador previsto no artigo 73, do Decreto no 6.759/2009 que assim dispõe:
Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato
gerador (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo único, este com a
redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40): (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
I - na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a
despacho para consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se
tratar de:
Sem razão à Recorrente. Isto porque, na decisão do STJ, REsp no 973.333-SC,
recebido na sistemática de recursos repetitivos, verifica-se que, havendo pagamento antecipado,
Fl. 4083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

o prazo de decadência deve ser contado a partir da realização do fato gerador do tributo (artigo
150, §4o do CTN). A contrario sensu, o prazo deve ser contado do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que poderia ser cobrado (artigo 173, I, do CTN), pouco importando para o
presente caso, ter ou não ocorrido declaração do débito. Ou seja, o fato ensejar da norma
decadencial, para o caso de constituição de crédito tributário, é ter havido ou não pagamento.
Assim, rejeito a preliminar de decadência suscitado pela Recorrente.
III – Mérito
Neste tópico a Recorrente se insurge contra a decisão da DRJ que (i) deixou de
analisar, por falta de competência, a validade é eventuais vícios dos procedimentos de
investigação de origem; e (ii) ao mesmo tempo que declarou ser incompetente para análise de
validade dos certificados de origem, afastou o direito da Recorrente por inexistir provas das
origens das mercadorias.
A respeito do assunto, destaca-se o trecho da decisão:
Cabe ressaltar que as Delegacias da Receita Federal de Julgamento devem
cumprir a legislação tributária emanada da própria Receita Federal, como é o caso
da Instrução Normativa SRF no 149, de 2002, que regulou a investigação aduaneira
de origem, não constando em seu rito qualquer possibilidade de ser revista ou
alterado o seu resultado por intermédio de procedimento indireto, como no caso do
processo administrativo fiscal. O Ato Declaratório Executivo - ADE Coana no
2017/00010, que desqualifica os certificados de origem que enumera, é de
cumprimento obrigatório no âmbito da Receita Federal, não encontrando-se na
competência desta instância administrativa de julgamento a possibilidade de análise
da sua validade ou de eventuais vícios dos procedimentos de investigação de origem,
que, conforme determina o artigo 21 da Instrução Normativa SRF n° 149/02, é de
competência da Comissão de Comércio do Mercosul - CCM, que poderá,
eventualmente, voltar a dar validade aos Certificados de Origem desqualificados a
partir do processo de investigação. Não havendo notícia nos autos de que isto tenha
ocorrido, é de se considerar inválidos os certificados de origem referidos pelo Ato
Declaratório Executivo - ADE Coana no 2017/00010.
Como consequência disso, é de se afastar todos os argumentos constantes da
impugnação que visam à contestação da desconsideração dos certificados de origem,
em face de se tratar de matéria estranha à competência dessa instância julgadora,
que não pode contrariar o que foi decidido no âmbito do Ato Declaratório Executivo -
ADE Coana no 2017/00010.
Cabe realçar, ainda, que este auto de infração decorre de disposição legal
expressa no artigo 10, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF no 149, de 2002,
cujo texto é similar ao artigo 32 do XLIV Protocolo Adicional ao ACE 18, que dispõe:
Art. 10. O Certificado de Origem apresentado será desqualificado pela
autoridade aduaneira, para fins de reconhecimento do tratamento preferencial,
quando ficar comprovado que não acoberta a mercadoria submetida a despacho, por
ser originária de terceiro país ou não corresponder à mercadoria identificada na
verificação física, conforme os elementos materiais juntados, bem assim quando:
(...)
Fl. 4084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

Parágrafo único. Na hipótese de desqualificação do Certificado de Origem, a
importação ficará sujeita à aplicação do tratamento tributário estabelecido para
mercadoria originária de terceiro país, mediante a constituição do correspondente
crédito tributário em Auto de Infração.
Dessa forma, em face da não comprovação das origens das mercadorias
importadas, pela desconsideração dos respectivos certificados de origens
apresentados por ocasião do registro das declarações de importação, deixa a
impugnante de fazer jus à redução da alíquota do imposto de importação para 0%
(zero por cento), devendo ser restabelecida a aplicada às mercadorias originárias de
terceiros países, o que corretamente foi efetuado pelo auto de infração, resultando na
exigência do imposto de importação cobrado nestes autos.
Do que se extrai da decisão recorrida, é que a DRJ não se desincumbiu de analisar
o mérito da lide – já que afastou o direito da Recorrente por falta de prova -, obstando, sua
análise, somente em relação as alegações feitas pela contribuinte quanto validade do ADE Coana
no 2017/00010, cuja competência de fato não lhe compete, a teor dos dispositivos da IN SRF
149/02, abaixo:
Art. 13. O processo aduaneiro de investigação de origem é o procedimento
mediante o qual a autoridade aduaneira verifica o cumprimento das regras de origem
para determinada mercadoria, quando houver suspeitas de irregularidade
relacionada à veracidade ou observância das disposições do Regime de Origem do
Mercosul, visando apurar ocorrências envolvendo o produtor ou o exportador da
mercadoria importada.
(...)
Art. 19. O processo aduaneiro de investigação de origem será encerrado com a
lavratura de relatório conclusivo a respeito do cumprimento ou não das normas de
origem.
§ 1o A Coana emitirá ADE com base no relatório conclusivo do processo
aduaneiro de investigação de origem.
§ 2o Publicado o ADE que declarar o não cumprimento das normas de origem,
as mercadorias idênticas produzidas pelo produtor/exportador investigado receberão
o tratamento tributário aplicável às importações de mercadorias de terceiros países.
§ 3o A Coana encaminhará notificação da emissão do ADE ao Ministério das
Relações Exteriores para fins de comunicação à CCM.
Art. 20. A investigação será dada por concluída com a desqualificação da
origem e conseqüente exclusão do tratamento tarifário preferencial, quando:
I - existirem elementos de prova suficientes para formar juízo da qualificação a
origem da mercadoria de modo diverso do que consta no Certificado de Origem II - a
informação ou documentação requerida às autoridades competentes do Estado-Parte
exportador não for fornecida no prazo estipulado;
III - a resposta não contiver elementos suficientes para comprovar a veracidade
do Certificado de Origem que ampara a importação da mercadoria sob investigação;
ou
Fl. 4085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

IV - os produtores ou fabricantes não concordarem com a realização de visita
de verificação.
Art. 21. Na hipótese de haver decisão, proferida pela CCM, determinando a
manutenção da qualificação da origem declarada, a Coana revogará o ADE de que
trata o § 2o do art. 19.
Além disso e, ao contrário do que explicitou a Recorrente, a competência da DRJ
prevista na Portaria RFB no 2231, de junho de 2017 (revogada pela Portaria RFB no 4086, de 28
de julho de 2020) não prevê em sua relação analise quanto validade do ADE, a saber:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, resolve:
Art. 1o Fica estabelecida a competência por matéria das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), conforme discriminado no Anexo Único desta
Portaria.
Parágrafo único. A competência discriminada no Anexo Único aplica-se a todas
as turmas da respectiva DRJ.
Art. 2o Compete à Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial
(Cocaj) identificar os processos a serem distribuídos às DRJ, de acordo com:
I - as prioridades estabelecidas na legislação;
II - a competência por matéria; e
III - a capacidade de julgamento de cada DRJ.
Art. 3o O disposto nesta portaria aplica-se, inclusive, aos processos
protocolizados anteriormente à sua edição.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.
Art. 5o Fica revogada a Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
ANEXO ÚNICO
DRJ
MATÉRIA
Belém (PA),
Juiz de Fora
(MG), Porto
Alegre (RS) e
Salvador (BA)
1-Tributos administrados pela RFB e penalidades, exceto:
I Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) vinculado à importação, Imposto
de Importação (II), Imposto de Exportação (IE) e demais impostos ou
contribuições exigidos quando do despacho aduaneiro de mercadorias na
importação ou na exportação;
II Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
2-Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), e Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
Belo
1-Tributos administrados pela RFB e penalidades, exceto:
Fl. 4086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

Horizonte
(MG)
I IPI e lançamentos conexos;
II IPI vinculado à importação, II, IE e demais impostos ou contribuições exigidos
quando do despacho aduaneiro de mercadorias na importação ou na
exportação;
III ITR.
2- Simples e Simples Nacional.
Brasília (DF)
e Campo
Grande (MS)
1-Tributos administrados pela RFB e penalidades, exceto:
I IPI e lançamentos conexos;
II IPI vinculado à importação, II, IE e demais impostos ou contribuições exigidos
quando do despacho aduaneiro de mercadorias na importação ou na
exportação.
2-Simples e Simples Nacional.
Fortaleza
(CE),
Florianópolis
(SC), Rio de
Janeiro (RJ),
Curitiba (PR)
e
São Paulo
(SP)
1-Tributos administrados pela RFB e penalidades, exceto:
I IPI e lançamentos conexos;
II ITR.
2-Exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais.
3-Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra).
4-Simples e Simples Nacional.
Recife (PE)
1-Tributos administrados pela RFB e penalidades.
2-Exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais.
3-Reintegra.
4-Simples e Simples Nacional.
Ribeirão
Preto (SP)
1-Tributos administrados pela RFB e penalidades, exceto:
I IPI vinculado à importação, II, IE e demais impostos ou contribuições exigidos
quando do despacho aduaneiro de mercadorias na importação ou na
exportação;
II ITR;
III Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) não decorrente de
lançamento de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
2-Simples e Simples Nacional.
Desta forma, correta a decisão recorrida que afastou a análise de validade do
ADE, limitando sua decisão somente em relação a manutenção ou não do lançamento fiscal.
Quanto ao mérito propriamente dito, constasse que Receita Federal do Brasil
entendeu por bem desqualificar a origem das mercadorias nos seguintes termos:
O ADE determinou a desqualificação de todos os Certificados de Origem que
acobertaram tais mercadorias, separando-os em dois Anexos: os do Anexo I, que
são os listados no item 20 acima, foram desqualificados por conterem erro material
na indicação do requisito de origem neles expressos, dada a comprovação de que as
mercadorias foram elaboradas com utilização de insumos extra zona, com
fundamento no Art. 20, inciso I, da IN SRF no 149/2002; os do Anexo II, que são os
listados no item 28 acima, foram desqualificados também por erro material no
requisito de origem, dado que não foi apresentada documentação suficiente para
comprovar a veracidade de suas informações e o cumprimento do requisito de
Fl. 4087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

origem neles expressos, com fundamento no Art. 20, inciso III, da IN SRF no
149/2002.
O efeito da desqualificação dos Certificados de Origem é o previsto no Art. 39
do Regime de Origem Mercosul - ROM, a saber, a denegação do tratamento tarifário
preferencial às respectivas mercadorias, do qual foi beneficiário o importador BSB,
no momento da importação para o Brasil dos produtos. O mesmo Art. 39 do Acordo
prevê, nesse caso, a execução dos tributos incidentes na importação, como se as
mercadorias fossem importadas de terceiros países, conforme expressamente disposto
em seu texto:
“Art. 39 Concluída a investigação com a desqualificação do critério de origem
o produto invocado no Certificado de Origem questionado, executar-se-ão os tributos
incidentes sobre o produto como se o mesmo fosse importado de terceiros-países, e
aplicar-se-ão as sanções previstas na normativa MERCOSUL e/ou as
correspondentes na legislação vigente em cada Estado Parte ”
No mesmo sentido, dispõe o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009),
em seu Art. 121, caput e § 1o (grifos nossos):
“Art. 121. O reconhecimento da isenção ou da redução do imposto será
efetivado, em cada caso, pela autoridade aduaneira, com base em requerimento no
qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou em contrato para sua concessão.”
“§ 1o O reconhecimento referido no caput não gera direito adquirido e será
revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do benefício, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora (...)”
Como o importador BSB teve desembaraçadas todas as mercadorias
importadas e amparadas pelos respectivos Certificados de Origem sem o
recolhimento do Imposto de Importação, conforme previa o tratamento preferencial
requerido (redução da alíquota ad valorem a zero), cumpre à Administração
Aduaneira, a partir da desqualificação determinada pelo ADE no 2017/00010,
constituir o crédito referente ao tributo que deixou de ser recolhido no momento do
registro das Declarações de Importação.
Sendo assim, lança-se no presente Auto de Infração os valores dos tributos
devidos pelo importador, com os devidos acréscimos legais, sobre os calçados e suas
partes adquiridos do exportador MARSEG do Paraguai, e registrados nas
Declarações de Importação objeto da presente fiscalização, e vinculadas aos
respectivos Certificados de Origem ora desqualificados.
O artigo 18 do 44o Protocolo Adicional ao ACE 18 dispõe expressamente que:
CAPÍTULO
V
Declaração, Certificação e Comprovação de Origem

Art. 18 O Certificado de Origem é o documento que permite a comprovação da
origem dos produtos, devendo acompanhar as mesmas em todos os casos sujeitos à
aplicação do Regime de Origem do MERCOSUL.
Fl. 4088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

Esse
certificado
deverá
satisfazer
aos
seguintes
requisitos:

-
Ser
emitido
por
entidades
certificadoras
autorizadas;
- Identificar os produtos a que se refere;
- Indicar, inequivocadamente, que o produto a que se refere é originário do Estado
Parte de que se trate nos termos e disposições do presente Regime.

Os Estados Partes adotam o modelo de Certificado de Origem do MERCOSUL que se
registra como Apêndice II.
Do que se extrai do referido permissivo legal é que se os países membros do
Acordo Internacional, acordaram quanto à proibição de emissão de Certificado de Origem sem o
efetivo cumprimento dos requisitos previsto do ACE 18, não faria nenhum sentido aceitar
normalmente, para fins de tratamento tarifário preferencial, um documento emitido com infração
à referida norma internacional, como devidamente no TVF.
Dessa forma, e como bem pontou a decisão recorrida, não há qualquer lesão à
hierarquia das normas na regulamentação dada pela Receita Federal no art. 10 da IN SRF no
149/2002, que dispõe sobre a desqualificação do Certificado de Origem para fins de tratamento
preferencial, quando esse tiver sido emitido sem a observância dos requisitos anteriormente
citados.
Além disso, ficou comprovado que a empresa utilizou insumos extrazona na
fabricação dos produtos exportados e de origem sem prova, utilizando certificados fundados em
regra de origem indevida, o que acarreta a existência de erro material nesses certificados.
A própria Recorrente em sua impugnação (argumento não trazido em sede
recursal) confirma o acerto da fiscalização em relação a desqualificação de todos os Certificados
de Origem, por conterem erro material na indicação do requisito de origem neles expressos, dada
a comprovação de que as mercadorias foram elaboradas com utilização de insumos extra zona
e/ou com insumos sem origem comprovadas, a saber:
95. É evidente, pois, que a atuação neste quesito também não deve prosperar e
homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, já que mesmo na
ausência de documento que demonstre sua origem é incontroverso que a sua
importação não excedeu o permissivo de 40% previsto na legislação aplicável (artigo
3, inciso “g” do Protocolo ACE 18).
***
103. Recorda-se a fundamentação empregada acima pela Impugnante de que
o simples fato de não se ter insumos exclusivamente originários do MERCOSUL,
não significa fática e principalmente sob a ótica jurídica que a informação prestada
pela Impugnante seria falsa, errada ou até mesmo equivocada.
Assim, correto o procedimento adotado pela fiscalização que de forma acertada
(vide TVF anexo ao Auto de Infração) concluiu:
No caso em questão, demonstrou-se que o importador obteve o benefício da
isenção do imposto, no momento do registro das importações, conforme previsto em
Fl. 4089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

acordo internacional. Contudo, após investigação de origem das mercadorias
importadas, os Certificados de Origem do Mercosul que acobertavam tais
mercadorias foram desqualificados.
Mais do que isso, foi demonstrado que o exportador estrangeiro elaborou suas
declarações juramentadas informando que todos os produtos exportados atendiam à
regra geral do Capítulo III, Art. 3o, inciso ‘b’ do Regime de Origem Mercosul, e dessa
forma foram elaborados todos os Certificados de Origem. Entretanto, o próprio
exportador informou, no curso da investigação de origem, que se utilizou de insumos
extra-zona na elaboração de alguns dos produtos exportados, a despeito do que fez
constar nas declarações juramentadas e nos Certificados. O mesmo informou, através
de planilhas de consumo apresentadas, os produtos acobertados pelos respectivos
Certificados que continham sabidamente insumos não originários.
Além do uso de insumos extra zona, o exportador também classificou como
‘não originários’ em suas planilhas, durante a investigação, alguns outros materiais
cuja origem constava como ‘Brasil’ nas declarações de importação do Paraguai,
mas não possuíam Certificados de Origem brasileiros.
Resta patente então que o exportador simulou a condição de originárias das
mercadorias que exportou para o Brasil, tendo feito constar nas declarações
juramentadas e nos Certificados de Origem elaborados uma condição que
sabidamente era falsa, e da qual sempre tivera ciência. E tal condição
comprovadamente falsa, produto de ato volitivo de simulação do exportador,
beneficiou o importador, no momento dos despachos de importação. Foi com base
nessas análises que os Certificados de Origem apresentados nos despachos de
importação pelo importador foram desqualificados.
Ressalta-se, por oportuno, que o erro formal são aqueles relacionados ao
preenchimento do formulário, desde que não modifiquem ou afetem a qualificação de origem da
mercadoria.
No tange a exigência multa, constatasse que sua aplicação foi fundamentada no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo Art. 14 da Lei no 11.488/2007, que
dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;”
Referida multa, decorre de lei e sua aplicação considera como fator preponderante
a falta de pagamento ou recolhimento de tributos, como no presente caso, sendo incabível seu
afastamento sob a alegação inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Além disso, os fatos alegados pela Recorrente, a saber: i) a questão meritória não
foi julgada, razão pela qual não pode ser mantida a multa; ii) no mérito, não houve qualquer
simulação ou dolo por parte do exportador e da importadora; e iii) em todas as hipóteses, deve ser
aplicado o entendimento firmado no Ato Declaratório Interpretativo RFB no 6, de 24 de dezembro
de 2018 de eficácia e aplicabilidade vinculante de afastamento da multa de ofício, como no presente
caso, em que houve solicitação, feita no despacho de importação, de reconhecimento de imunidade
Fl. 4090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

tributária, isenção ou redução de tributos incidentes na importação e preferência percentual
negociada em acordo internacional, também não se prestam à fundamentar a exclusão da multa.
A uma, porque eventual omissão do julgado não acarreta afastamento da multa,
mas nulidade da decisão recorrida. A uma duas, repetindo o quanto já dito anteriormente, porque
referida multa, decorre de lei e sua aplicação considera como fator preponderante a falta de
pagamento ou recolhimento de tributos, sendo irrelevante a discussão sobre eventual ocorrência
de simulação ou dolo. E a três, porque o ADI RFB no 06, afasta a aplicação da multa quando a
solicitação de reconhecimento de imunidade, isenção ou redução de tributos for indeferida, não
alcançando, como pretende a Recorrente, o não pagamento do tributo, senão vejamos o teor da
ADI:
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, o uso das atribuições que
lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012,
e tendo em vista o disposto no art. 84, e seu § 2o, da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, declara:
Art. 1o Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de importação,
de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução de tributos
incidentes na importação e preferência percentual negociada em acordo
internacional, quando incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque ex,
desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários
à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em
qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.

Por fim, a Recorrente solicitou a execução de diligência para a confirmação das
informações e das provas ora prestadas no presente procedimento fiscal. A DRJ, corretamente,
afastou suas pretensões nos seguintes termos
Essa diligência não pode ser deferida por que é totalmente prescindível.
Além de ser genérica, não indicando quais documentos especificamente quer
confirmar, nenhum deles foi posto em dúvidas por este julgamento, à exceção dos
certificados de origem, os quais, como já exaustivamente colocado neste voto, não
comportam avaliação de conteúdo, pois o processo administrativo fiscal ora
apreciado não tem competência para isso. Assim, o impugnante parece querer
modificar o ato administrativo que os desconsiderou, o que não é possível neste
contencioso. Assim, o pedido de diligência se mostra totalmente desnecessário,
devendo ser indeferido à luz do que preceitua o artigo 18 do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e decadência e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 4091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.599 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.720657/2018-21

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 4092
DF CARF MF
Documento nato-digital